Tribunal: STF
Processo: HC 201660
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Extorsão. Reconhecimento da forma tentada. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 613.617, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 158, caput, por duas vezes, c/c o art. 71, todos do Código Penal. 
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente. Na sequência, sobreveio a impetração de HC (613.617/SP) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “há de ser reconhecida a tentativa, pois, embora presentes as elementares do tipo penal, a vítima não se curvou diante das exigências feitas pelo réu”. Afirma que “não houve flagrante propriamente dito, mas sim, flagrante montado, forjado”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que “a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente” (RHC 118.595, Relator Ministro Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 176578, Relatora Ministra Cármen Lúcia, HC 91.147, Relator Ministro Ayres Britto. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a consumação do delito de extorsão ocorre no momento em que há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime. 
    Neste sentido, foi editada a Súmula 96/STJ, segundo a qual ‘o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida 
    […]
    Por conseguinte, não há falar em tentativa no caso, pois a consumação ocorreu no momento em que o paciente constrangeu a vítima a realizar pagamento para não liberar fotos íntimas para o marido dela.” (Grifos acrescentados)
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator